Tribunal: STF
Processo: HC 95983
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DESERÇÃO. DEPENDÊNCIA
   QUÍMICA. CULPABILIDADE. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXAME DE
   DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. FACULDADE.
1.      Crime de deserção.
   Inimputabilidade do paciente que, viciado em cocaína, não tinha
   consciência da ilicitude de sua conduta. Prova em contrário
   consubstanciada em depoimento de testemunha.
2.      Declaração de
   inimputabilidade a depender do exame de dependência toxicológica
   não requerido pela defesa nem determinado pelo Juiz. Exame
   facultativo, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal.
Ordem denegada.